Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705492-14.2024.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO AUGUSTO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela escalada e não havendo irresignação defensiva, deve ser mantida a condenação. 2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência majoritária, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 2.1. Adotado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena eleita na origem. 3. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação de regime mais gravoso, não havendo falar que a reincidência, no caso dos autos, seria irrelevante para o agravamento do regime. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento utilizada para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. Assevera, no aspecto, ausência de fundamentação concreta para a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que o Apelante cometeu o crime em questão enquanto cumpria pena por crimes anteriores, conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória, de ID 60353417, páginas 1/7. Segundo o referido documento, o Apelante cumpre pena total de 38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias, tendo cumprido 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Ademais, consta que desde 09/05/2022, ele cumpria pena em regime aberto, o que comprova que, na data dos fatos, estava no regime mais brando. Por conseguinte, tendo o Apelante praticado o crime em questão enquanto cumpria pena por crimes anteriores, correta a valoração negativa da culpabilidade, eis que a conduta se revela mais reprovável, em razão do não comprometimento com a ressocialização [...] Por conseguinte, comprovadas as três condenações definitivas e anteriores citadas, correta a caracterização dos antecedentes, devendo-se analisar o montante de exasperação da pena” (Id 63851403). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o critério de fração de 1/8 para a elevação da pena-base, com base na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é adequado e amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte” (AgRg no HC n. 845.896/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 11/11/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016